Tribunal: TJES
Processo: 5004294-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento; Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004294-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEAN CARLOS DE SOUSA e outros
AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004294-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: JEAN CARLOS DE SOUSA E OUTRA

AGRAVADA: MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO CREA/ES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JEAN CARLOS DE SOUSA E ANDREIA GARCIA SANTOS DE SOUSA em face da decisão id 2628038, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “execução de título executivo extrajudicial” nº 0002388-68.2020.8.08.0035, rejeitou a “exceção de pré-executividade” por si oposta em face de MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO CREA/ES, ora Agravada.

Em suas razões recursais (id 2628048), os Agravantes pugnam, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que a matéria atinente à inépcia da petição inicial por ausência de título executivo válido é cabível em sede de exceção de pré-executividade.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 2868167), pugnando pelo improvimento do recurso.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou informações no id 2752652.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JEAN CARLOS DE SOUSA E ANDREIA GARCIA SANTOS DE SOUSA em face da decisão id 2628038 que, nos autos da “execução de título executivo extrajudicial” nº 0002388-68.2020.8.08.0035, rejeitou a “exceção de pré-executividade” por si oposta em face do MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO CREA/ES, ora Agravada, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A denominada exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao executado, de submeter ao conhecimento do juiz da execução, independentemente de penhora ou de embargos, determinadas matérias, limitada sua abrangência temática apenas aos casos que digam resp eito a questões suscetíveis de conhecimento de ofício, ou à nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.

A parte executada traz à tona matérias que, por sua própria natureza, devem ser alegadas por meio de embargos, já que a exceção de pré-executividade, por fugir à regra geral, deve ficar restrito aos casos em que se vislumbra, de antemão, a plena nulidade da execução o que não é o caso.

Ademais, a matéria enfocada pelo excipiente nada contém envolvendo interesse público. É questão exclusiva de direito privado razão pela qual discutida no âmbito da ação incidental de embargos do devedor conforme estabelecido pelas leis do processo.

Neste sentido, tenho que a exceção de pré-executividade é cabível apenas em face de manifesta nulidade do título executivo, ausência de pressupostos processuais ou condições da execução.

Ante o exposto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade, determinando a continuidade do processo executivo.

(...)”

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que a matéria atinente à inépcia da petição inicial por ausência de título executivo válido é cabível em sede de "exceção de pré-executividade".

Pois bem.

Consoante cediço, admite-se o manejo de “exceção de pré-executividade” em sede de ação executiva, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, na esteira da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº. 1.960.444 (em 23.08.2022), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

(...)”

No caso vertente, versam os autos de origem de “execução de título executivo extrajudicial” ajuizada pela Agravada em face dos Agravantes, instruída com “contrato de mútuo” celebrado entre as partes e pelo qual fora disponibilizado aos últimos (Agravantes) a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Narra a petição inicial a ocorrência do vencimento antecipado do débito em razão do inadimplemento da obrigação, como previsto no contrato, razão pela qual pleiteia-se o pagamento do valor equivalente a R$ 45.626,74 (quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos).

Os Agravantes opuseram “exceção de pré-executividade” por meio da qual alegam, em síntese, (a) a inépcia da petição inicial por ausência de título executivo válido e (b) a abusividade dos juros contratuais.

Quanto à primeira alegação, acerca da caracterização, ou não, do instrumento que instrui a execução como título executivo, cuida-se de matéria passível de apreciação em sede da via processual eleita, haja vista que o exame das alegações respectivas demandam apenas a contraposição do documento apresentado com as disposições legais que estabelecem os requisitos do título executivo extrajudicial.

Deste modo, quanto às questões suscitadas, impõe-se o conhecimento da "exceção de pré-executividade" para se aferir se o documento apresentado consiste, ou não, em título executivo, à luz das alegações tecidas.

Melhor sorte não assiste ao Agravante, no entanto, quanto à segunda alegação.

Decerto que a controvérsia sobre a abusividade, ou não, dos juros pactuados no contrato é matéria que demanda a produção de prova e a realização de juízo de valor sobre a matéria subjacente, levando-se em conta parâmetros normativos que fogem à mera análise da adequação da relação processual executiva. Cuida-se, na realidade, de verdadeira pretensão de revisão contratual por via oblíqua, o que não é admitido pela via processual eleita.

Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de iliquidez do título por falta de assinatura de duas testemunhas. Contrato firmado por meio eletrônico. Desnecessidade de observância do requisito de duas testemunhas, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça. Alegação de mérito de excesso de execução, abusividade de juros e onerosidade excessiva. Matérias que demandam dilação probatória. Cabimento da exceção quando a ausência do título é demonstrada "prima facie", o que não é o caso dos autos. Pretensão, por via reversa, de trazer à discussão a matéria que deveria ter sido objeto de embargos à execução. Decisão acertada. Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2013565-31.2022.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2022; Data de Registro: 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DO TÍTULO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E NA COBRANÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que, existindo prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo juiz. No caso, verifica-se que a alegação de que o título seria nulo ante a cobrança de juros capitalizados, em desconformidade com as previsões contratuais, bem como a abusividade de certas cláusulas, além de ser questão que necessita de dilação probatória no curso da lide, não constitui matéria de ordem pública, devendo ser discutida via embargos do devedor e não por exceção de pré-executividade.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0518.15.016284-1/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação da súmula em 23/02/2018)

Neste ponto, portanto, agiu com acerto a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao não conhecer da "exceção de pré-executividade".

Saliente-se que descabe, nesta seara recursal, o exame de mérito das matérias suscitadas na "exceção de pré-executividade" oposta pelos Agravantes, haja vista não terem sido apreciadas pelo Juízo
a quo
, o que caracterizaria indevida supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para receber, parcialmente, a "exceção de pré-executividade" oposta pelos Agravantes apenas quanto às alegações relativas à existência/validade do título executivo suscitado, cabendo ao Juízo
a quo
o exame de mérito das alegações deduzidas.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004294-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: JEAN CARLOS DE SOUSA E OUTRA

AGRAVADA: MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO CREA/ES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A "exceção de pré-executividade" é cabível somente para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JEAN CARLOS DE SOUSA E OUTRA e Agravada MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO CREA/ES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.